Tribunal: TJMT
Processo: 1018836-26.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018836-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA - CPF: 044.299.701-90 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT. (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), VANDERSON SOARES DA ANUNCIACAO - CPF: 062.025.061-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1018836-26.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE :- MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA

PACIENTE :- KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE QUE USAVA TORNOZELEIRA DESLIGADA NO MOMENTO DA PRISÃO A REVELAR A INTENÇÃO DELITIVA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– 3)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA – 4)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR
– INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica e o aparelho estava desligado no momento da abordagem policial, revelando comportamento voltado à pratica delituosa, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

4) O simples fato da paciente possuir filhos menores não garante o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos.

5) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Matheus Henrique Padilha de Almeida, em favor de
Kellvin de Campos Soares Oliveira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, no auto de prisão em flagrante nº. 1000620-90.2020.8.11.0008.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/08/20, por ter, em tese, cometido os delitos dispostos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública.

Aduz que o paciente foi preso no portão de sua residência, momento depois de ter chegado do trabalho, estava recolhendo seu cachorro que havia escapado e que pelos depoimentos dos policiais é possível observar que ele não teve nenhuma atitude suspeita de ilicitude, tampouco dificultou a apreensão ou tentou evadir-se.

Assevera “
que não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente
” (sic).

Esclarece que o paciente não estava em atitude suspeita, sendo que Vanderson, também indiciado no momento, quem desobedeceu às ordens legais, assim como jogou a embalagem contendo droga na residência do paciente com objetivo de se livrar do produto.

Prossegue afirmando que o magistrado não declinou um único elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente, fundamentando-se a decisão tão somente na presunção de que havia intenção delitiva do paciente, pois a tornozeleira que usava estaria desligada. Todavia, alega que o aparelho estava com baixa carga e descarregou totalmente na sede da Policia Civil.

Por outro lado, afirma que o paciente tem residência fixa, não resistiu à prisão, possui dois filhos menores de idade, que dependem exclusivamente de si para subsistência, de modo que não há provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública.

Em conclusão, sustenta que a decisão judicial deve ser lastreada em fatos concretos, que conduzam a fundadas probabilidades e não em meras presunções sobre possíveis atitudes do acusado, caso seja posto em liberdade, além de que deve ser levado em consideração que toda pessoa é inocente e não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas à prisão; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.

57018960
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
57985995
).

O
parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (Id.
58312485
), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de setembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020